Tribunal: TJDFT
Processo: 0008568-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008568-45.2014.8.07.0001 RECORRENTES: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. PARTE E ADVOGADO. I – A extinção por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, art. 485, §1o, do CPC. Sentença anulada. Não observada a dupla intimação. II – Apelação provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e 484, inciso III, §1o, do CPC, defendendo ser desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar as partes das tramitações processuais e das ordens de promoção e diligências que lhes competem. Salienta que, diante da inércia do recorrido, mesmo após intimação pessoal para suprir sua falta no prazo de 5 (cinco) dias, restou configurado o abandono da causa e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteiam que todas as publicações permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e 484, inciso III, §1o, do CPC, uma vez que a decisão recorrida se encontra em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro advogado que venha a constar da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração" (AgRg no AREsp 725.263/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016). 2. Consoante dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, comunicada à parte a ausência de representação nos autos, com a determinação de que a falta seja regularizada, e esta, todavia, permanece inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso. 3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1660714/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020) (g.n). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Em caso de extinção da ação pelo descumprimento do previsto no art. 485, III, do CPC/1973, determina o dispositivo legal, expressamente, a intimação pessoal da parte ao destacar, em seu § 1o, que, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias". 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1798513/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1918225, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/6/2021. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não houve a intimação pessoal da parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as publicações permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023